Tribunal: TCU
Processo: 006.966/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6079/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.966/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Grimes de Souza (XXX.414.389-XX); Carlos Henrique Radavelli (XXX.422.839-XX); Diego da Silva (XXX.831.439-XX); Iuri Pedro Correa Pinheiro (XXX.533.361-XX); Izabel Cristina Dell Antonio Piva (XXX.397.129-XX); Juliana AL Alam Pouey (XXX.279.610-XX); Mariana Carbonera (XXX.250.049-XX); Monalisa Pivetta da Silva (XXX.495.299-XX); Renata Feuser Silveira (XXX.276.799-XX); Welington Santos (XXX.017.559-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.